Tribunal: TJPA
Processo: 0801149-55.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801149-55.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO NEGADA. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre uma apelação criminal interposta por Paulo Henrique Gomes do Rosário contra a sentença que o condenou a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o Art. 33,
caput
, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. A sentença condenatória foi prolatada em 12 de setembro de 2024, fixando a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com redução de 2/3 devido ao tráfico privilegiado, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, destacando a controvérsia sobre a tentativa de fuga e a abordagem baseada em denúncia anônima. Alegou a ausência de provas de intenção de venda, a falta de apetrechos de tráfico e que, caso a droga fosse do acusado, ele seria usuário, defendendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a desclassificação para porte para uso próprio (Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006), a fixação da pena de multa no mínimo legal e a isenção de custas processuais em razão da hipossuficiência do acusado.

III. Razões de decidir

Comprovação da Materialidade e Autoria:
A materialidade do crime de tráfico foi cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000158-QUI, que confirmou ser a substância Cannabis sativa L. (maconha), totalizando 58,40 gramas em 84 porções. A autoria foi confirmada pelos depoimentos seguros, firmes e convincentes das policiais militares prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Credibilidade do Depoimento Policial:
É pacífico na jurisprudência que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, possui credibilidade e é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova e não havendo prova de má-fé. As policiais narraram ter visto o acusado "passando material para outra pessoa e recebendo dinheiro" antes da abordagem.

Configuração do Crime de Tráfico:
O crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) é de ação múltipla ou de conteúdo variado, e a prática de qualquer um dos núcleos do tipo já o configura. A posse ou guarda do entorpecente com destinação comercial é suficiente, comprovada por indícios e circunstâncias. A quantidade da droga (84 porções, 58,40g) e a forma de acondicionamento em porções individuais são compatíveis com a traficância, e a quantia em dinheiro encontrada (R$ 58,00) reforça essa conclusão. A ausência de apetrechos para o preparo da droga não afasta o delito.

Inviabilidade da Desclassificação:
A condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância, pois as condutas não raras se agregam. Os fundamentos que sustentam a manutenção da condenação e a rejeição da desclassificação incluem a materialidade comprovada, a quantidade e o acondicionamento da droga, o dinheiro encontrado e os depoimentos policiais. A decisão ressaltou que os elementos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, e antecedentes) apontam para a destinação mercantil, afastando a tese de consumo pessoal.

Manutenção da Pena de Multa:
A pena de multa é sanção cumulativa e cogente com a pena privativa de liberdade no Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, não sendo possível seu afastamento, isenção ou redução, sob pena de violação do princípio da legalidade. A pena de multa já foi reduzida em 2/3 em virtude do tráfico privilegiado e está em patamar correspondente às análises das circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal. A hipossuficiência do acusado é matéria afeta ao Juízo da Execução, não cabendo sua análise em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça
CONHECEU
do recurso de Apelação e
NEGOU PROVIMENTO
a ele, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06; Art. 59 do Código Penal; Art. 44, inciso I, do CPB; Art. 169, §1º, da LEP.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10.

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801149-55.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

APELANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DO ROSÁRIO

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE GOMES DO ROSÁRIO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A
denúncia
foi oferecida pelo
Ministério Público
em
25 de janeiro de 2024,
denunciando o acusado pela suposta prática do crime previsto no
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes)
.

Em 16 de janeiro de 2024, por volta das 18h, policiais militares (Brenda Lorena da Conceição Souza, Diego Henrique Lima Alves e Weslay Acácio Miranda de Souza) receberam denúncias de que um homem estava comercializando drogas na Travessa Três de Maio. Ao chegarem ao local, o acusado fugiu ao perceber a presença policial, sendo detido mais adiante. Durante a revista, foram encontradas em seu bolso
84 porções de erva seca, semelhante à maconha
, e
R$ 58,00
. O acusado negou a posse do material e alegou que foi atribuído a ele injustamente pelos policiais.

A denúncia foi recebida no dia
26 de janeiro de 2024.

Em
5 de fevereiro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou a
resposta escrita.

O Laudo Toxicológico Definitivo, Laudo nº 2024.01.000158-QUI, foi emitido em 8 de fevereiro de 2024
, confirmando que as 84 porções de erva seca prensada, totalizando
58,40 gramas
, eram de
maconha (Cannabis sativa L.)
, com princípio ativo THC.

A audiência de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 22 de abril de 2024.
Foram ouvidas as
testemunhas policiais Brenda Lorena da Conceição Souza e Weslay Acácio Miranda de Souza.
O
interrogatório do réu foi frustrado
devido a problemas de conexão online e falta de contato com a unidade prisional. Na mesma audiência, o Juiz
revogou a prisão preventiva
do recorrente, aplicando
medidas cautelares diversas
: comparecimento bimestral em juízo, comprovação de endereço fixo na comarca, e comparecimento obrigatório a um novo interrogatório.

O
interrogatório do réu
foi finalmente realizado em
21 de agosto de 2024
, ocasião em que o acusado exerceu seu direito ao silêncio.

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela
condenação
do apelante pelo crime do Art. 33 da Lei 11.343/2006, na modalidade "trazer consigo". Argumentou que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, reforçando a validade desses depoimentos como prova. O MP afirmou que a condição de usuário não impede o reconhecimento do tráfico e que a ausência de flagrante na comercialização não descaracteriza o crime, pois a posse e a guarda da droga com destinação comercial são suficientes.

A Defensoria Pública, por seu turno requereu a
absolvição
do réu por insuficiência de provas, destacando a controvérsia sobre a tentativa de fuga e a abordagem baseada em denúncia anônima. Alegou ausência de provas de intenção de venda, falta de apetrechos de tráfico e que, se a droga fosse do acusado, ele seria usuário. Defendeu o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pediu a
desclassificação para porte para uso próprio (Art. 28)
e a fixação da
pena de multa no mínimo legal
, além de
isenção de custas processuais
devido à hipossuficiência do acusado.

Em
12 de setembro de 2024
, foi prolatada sentença
condenando o acusado
pela prática do crime de
tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
. A pena-base fixada em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
. Na terceira fase, o juiz aplicou a
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)
, reduzindo a pena em
2/3 (dois terços)
, pois o réu não possuía maus antecedentes nem se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. A
pena definitiva
ficou em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o

regime inicial de cumprimento da pena
foi fixado como aberto.

A defesa
interpôs recurso de Apelação. Em suas razões recursais
, reiterando o pedido de
absolvição por falta de provas
ou, subsidiariamente, a
desclassificação para porte para uso pessoal (Art. 28)
, bem como a
redução da pena de multa
e a
isenção de custas
.

Em
10 de outubro de 2024
, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões
, pugnando pelo
não provimento total do recurso
de Apelação, defendendo a manutenção da sentença condenatória.

Em
11 de novembro de 2024
, a Procuradora de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público imputou ao réu a prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Os fatos narrados apontam que, em 16 de janeiro de 2024, após denúncias, policiais militares (Brenda Lorena da Conceição Souza, Diego Henrique Lima Alves e Weslay Acacio Miranda de Souza) abordaram o acusado na Travessa Três de Maio, encontrando em seu bolso
84 porções de erva seca, semelhante à maconha, e R$ 58,00
. O acusado fugiu ao perceber a presença policial, sendo detido mais adiante.

A análise do conjunto probatório revela a
comprovação da materialidade e da autoria delitiva
, refutando a alegação de insuficiência de provas.

A materialidade do crime encontra-se
cabalmente comprovada
pelo Auto de Apreensão e Apresentação, assim como pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000158-QUI.
Este laudo confirmou que as
84 porções de erva seca prensada, totalizando 58,40 gramas, eram de
Cannabis sativa L.
(maconha), com princípio ativo THC
.

A autoria é confirmada pelos
depoimentos seguros, firmes e convincentes
das policiais militares Brenda Lorena da Conceição Souza e Weslay Acacio Miranda de Souza, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

As testemunhas narraram ter recebido informações de populares sobre a comercialização de entorpecentes pelo acusado e, ao se deslocarem ao local, o visualizaram
passando material para outra pessoa e recebendo dinheiro
, momento em que ele tentou fugir. A revista pessoal resultou na apreensão das drogas e do dinheiro.

É pacífico na jurisprudência pátria que
o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, possui credibilidade e é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação
, especialmente quando corroborado em juízo e por outros elementos de prova. A defesa não logrou êxito em provar qualquer atitude facciosa por parte dos policiais.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

O crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) é de
ação múltipla ou de conteúdo variado
, e a prática de qualquer um dos núcleos do tipo já o configura. Para a adequação típica, figuras como "trazer consigo" ou "guardar" drogas
não exigem qualquer elemento subjetivo adicional, como a finalidade de traficar ou comercializar
. Basta que a posse ou guarda do entorpecente tenha destinação comercial, comprovada por indícios e circunstâncias.

A quantidade da droga (84 porções, 58,40g) e a forma de acondicionamento são
compatíveis com a traficância
, e a quantia encontrada (R$ 58,00) reforça essa conclusão.

A
ausência de petrechos para o preparo da droga
(como balança de precisão ou embalagens)
não afasta o delito de tráfico
. A jurisprudência entende que o réu pode adquirir a droga já fracionada para revenda, não sendo o primeiro da cadeia delitiva.

Diante da robustez das provas, que incluem o laudo toxicológico definitivo, os depoimentos coerentes e seguros dos policiais militares (ratificados em juízo sob o contraditório), as circunstâncias da prisão (denúncia, fuga, comercialização visualizada e apreensão de drogas fracionadas com dinheiro), e a ausência de elementos que fragilizem a acusação, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. A sentença de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada nos elementos fáticos e jurídicos colacionados aos autos
, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a absolvição.

Por outro lado, é importante inferir que a condição de usuário de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

In casu
, existe tese subsidiária da Defesa que busca a desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, alegando que a quantidade de substância entorpecente apreendida seria ínfima e destinada ao consumo próprio.

Contudo, entendo que tal pleito não merece acolhimento, diante do robusto conjunto probatório que aponta para a destinação mercantil da droga.

Os fundamentos que sustentam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico e a rejeição da desclassificação são os seguintes:

A materialidade do crime de tráfico está
cabalmente comprovada
pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000158-QUI. Este laudo confirmou que as
84 porções de erva seca prensada, totalizando 58,40 gramas, eram de
Cannabis sativa L.
(maconha), com princípio ativo THC
.

A
quantidade da droga (84 porções)
e a
forma de acondicionamento em porções individuais
são
características típicas da traficância
, indicando destinação comercial. A quantia em dinheiro encontrada (R$ 58,00) também reforça essa conclusão.

A apreensão de 43 "pedras" de cocaína e 6 porções de maconha, por exemplo, é absolutamente incompatível com a tese de posse para consumo pessoal. A existência de 84 porções de maconha neste caso se alinha com essa incompatibilidade.

Ademais, o
s depoimentos das policiais militares
Brenda Lorena da Conceição Souza e Weslay Acacio Miranda de Souza
, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são
seguros, firmes e coerentes
, e corroboram a acusação.

As testemunhas policiais não se limitaram à denúncia anônima, mas observaram o acusado realizando condutas suspeitas antes da abordagem: a policial Brenda Lorena da Conceição Souza relatou ter visto o réu
"pegando dinheiro e entregando alguma coisa"
. A policial Weslay Acacio Miranda de Souza também afirmou ter visualizado o nacional
"passando um material para outra pessoa e recebendo dinheiro"
.

Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 orienta a considerar a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e os antecedentes do acusado. No presente caso, todos esses elementos, especialmente a forma de acondicionamento das drogas, apontam para a destinação mercantil, afastando a tese de consumo pessoal.

A quantidade e as circunstâncias deduzem que o réu não estava portando o entorpecente apenas para seu consumo pessoal.
Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, inclusive sendo agraciado com a causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado) que reduziu a pena em 2/3, atingindo também a pena de multa reduzida, então a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção ou redução, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, foi-lhe aplicada a pena de multa em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025